Tribunal: TJDFT
Processo: 0732507-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL E REVISÃO DE ALUGUÉIS. PRODUÇÃO DE PROVA DESNECESSÁRIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO NÃO PACTUADA NO CONTRATO. NÃO INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL. INFILTRAÇÕES NO IMÓVEL. DANOS EMERGENTES. INDENIZAÇÃO. ARTIGO 944 DO CÓDIGO CIVIL. LUCROS CESSANTES. FALTA DE COMPROVAÇÃO. PANDEMIA DA COVID-19. REVISÃO DE ALUGUÉIS. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – O indeferimento de provas desnecessárias ao deslinde da lide não gera cerceamento de defesa nem violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
2 – Na Ação de Indenização por danos materiais, cumulada com Cobrança de multa contratual e Revisão de aluguéis, a prova oral requerida é desnecessária, porque os esclarecimentos que com ela se busca obter não são relevantes ao deslinde da lide.
3 – É dever legal do locador, e não obrigação contratual, entregar ao locatário o imóvel em estado de servir ao uso a que se destina, conforme artigo 22, I, da Lei 8.245/1991. Se o contrato de locação não estabeleceu a obrigação que se supôs inadimplida, não ficando configurado nenhum descumprimento contratual, não incide a cláusula penal, devendo ser reformada a condenação ao pagamento da multa.
4 – Conforme artigo 944 do Código Civil, a indenização mede-se pela extensão do dano, não se podendo fixar valor superior ao prejuízo efetivamente sofrido. Se a parte lesada com as infiltrações do imóvel adquiriu, por deliberação própria, equipamentos de qualidade e preço superiores aos que foram danificados, não tem direito a ressarcimento maior do que o valor do que efetivamente perdeu.
5 – Considerando que a Autora não comprovou os fatos constitutivos do direito quanto aos lucros cessantes, pois não ficou evidenciada a redução de faturamento diretamente causada pelo evento danoso, escorreita a improcedência de tal pedido.
6 – Mesmo na conjuntura da pandemia da COVID-19, não se pode perder de vista que a intervenção do Judiciário sobre a atividade econômica – em especial aquela desenvolvida por particulares em pé de igualdade – reveste-se de caráter subsidiário e excepcional, notadamente diante do prestígio de que goza a liberdade contratual no ordenamento jurídico (Lei no 13.874/2019, art. 2o, inc. I e III).
7 – De acordo com a doutrina especializada (por todos, o civilista José Fernando Simão), a pandemia instalada em razão do novo coronavírus (SARS-CoV-2), causador da COVID-19, não caracteriza, no âmbito das obrigações pecuniárias (dar dinheiro), aquilo que se denomina de caso fortuito ou força maior, uma vez que a transitoriedade desse fenômeno não implica a impossibilidade de adimplemento da prestação. Em verdade, a peste pode, a depender da particularidade da situação concreta envolvendo obrigação pecuniária, configurar motivo imprevisível a ensejar a alteração da base objetiva do contrato – elemento circunstancial dos negócios jurídicos bilaterais, onerosos, comutativos e dependentes de fatos futuros –, o que, conforme o caso, pode vir a permitir a revisão judicial da avença, a fim de reajustar as vontades ao novo momento em que se encontram as partes (Código Civil, arts. 317 e 478).
8 – A pretensão de revisão de cláusulas negociais deve ser analisada pelo Poder Judiciário a partir do cenário fático retratado em cada processo, haja vista que a existência, por si, do vírus não retira da parte interessada o ônus de comprovar a satisfação de todos os requisitos legais à obtenção do pronunciamento jurisdicional por ela esperado. É dizer, em um contexto em que a análise casuísta se impõe, revela-se de todo despiciendo que o Magistrado confabule hipóteses, teça presunções aleatórias ou mesmo expresse sua opinião genérica sobre o contexto social.
9 – A mera declaração fornecida por profissional contador, desacompanhada de balanços, não comprova a alegada queda do faturamento, a qual teria tornado o aluguel no valor contratado uma prestação excessivamente onerosa para a empresa.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível da Ré provida.
Apelação Cível da Autora desprovida.